Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Sociedade empresária em recuperação judicial. Crédito executado. Sujeição ao juízo universal. Inserção do crédito no plano de recuperação judicial. Homologação do Plano de Recuperação. Novação (Lei no 11.105/2005, artigos 49 E 59). Submissão ao plano. Faculdade do credor. Recuperação judicial encerrada. Crédito não inserido no plano de recuperação judicial. Execução individual. Prosseguimento. Viabilidade. Execução. Bens penhoráveis. Localização. inexistência. Diligências realizadas. Frustração. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Subsistência de grupo econômico de fato entre a executada e as empresas individualizadas. Demonstração. Inocorrência. Direcionamento dos atos executivos às empresas. Pressupostos ausentes. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 133 e ss.). Rejeição do pedido. Decisão interlocutória. Litigiosidade configurada. Terceiros. Citação. Apresentação de defesa no ambiente do incidente. Princípio da causalidade. Verba honorária. Imposição ao credor deflagrador do incidente. Necessidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Fixação devida (CPC, art. 85, §§1o e 2o). Decisão agravada. Fundamentação. Adequação. Nulidade. Inexistência. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à decisão recorrida. Enquadramento. Consideração. Inviabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, redirecionando os atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas, reputadas integrantes do grupo econômico da devedora, inserindo-as na composição passiva do executivo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o redirecionamento da execução de título extrajudicial em desfavor das empresas reputadas integrantes do mesmo grupo econômico da executada, conquanto tenha a devedora passado por processo de recuperação judicial, ainda não encerrada definitivamente, e, outrossim, acaso reconhecida a inviabilidade do redirecionamento vindicado, da viabilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da decisão agravada por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
5. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
6. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, estando o prosseguimento de sua execução individual, contudo, sujeita à condição de ser ultimada a recuperação judicial.
7. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, encerrada a recuperação judicial sem que o crédito tenha sido inserido no plano de recuperação judicial, o havido torna viável o prosseguimento da execução individual.
8. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28).
9. Conquanto aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas regidas pelo estatuto do consumidor, consoante previsão contida no art. 28, §5o, do CDC, sobressaindo, ademais, a responsabilidade subsidiária das empresas integrantes do mesmo grupo societário (§ 2o), o redirecionamento dos atos executórios a sociedades que não participaram da relação negocial aperfeiçoada entre as partes não dispensa a demonstração de subsistência de lastro fático mínimo a evidenciar a formação de grupo econômico ou societário, caracterizado primordialmente pelo exercício de controle de uma sociedade sobre as outras.
10. Ausente situação apta a induzir a subsistência de grupo econômico de fato e estando a postulação de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas lastreada nessa invocação, não tenha, ademais, ficado evidenciado situação de que a personalidade jurídica dela tem sido manejada ou traduz-se em óbice para realização da obrigação, inclusive porque passara a executada por processo de recuperação judicial, ainda não definitivamente encerrado, a rejeição do pedido incidental encerra conformação com o disposto no artigo 28, §§2o e 5o, do CDC, obstando que seja aplicada a teoria menor na resolução da formulação ante o alcance subjetivo que encerrara.
11. Nada obstante a ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a par de sua natureza incidental, ressoa inexorável que a formulação instaura verdadeira relação jurídico-processual entre o requerente e o terceiro chamado a juízo, com formação de contraditório, ou seja, estabelecimento de nova relação procedimental com causa de pedir e pedido próprio, caracterizando-se como pedido incidental de cunho contencioso, pelo que a rejeição do pedido não afasta o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a existência de pretensão resistida e a ampliação do objeto do processo, com a inclusão de terceiro que teve de se defender judicialmente.
12. Conquanto seja de comezinha sabença que o tema tenha sido controvertido, não podendo se descurar de decisões anteriores que restringiam o cabimento de honorários a hipóteses de julgamento do mérito por sentença ou provimento terminativo da fase cognitiva, o atual regime processual promovera o abandono dessa concepção estrita, permitindo, inclusive, a fragmentação da solução do mérito por decisões interlocutórias parciais (CPC, art. 356).
13. O critério formal unicamente pautado na natureza da decisão não mais empresta lastro à germinação de óbice à imposição de verbas de sucumbência, e assim, em sendo o terceiro integrado à lide para se defender da possibilidade de redirecionamento dos atos executivos à sua pessoa e patrimônio, configurando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica verdadeira ampliação subjetiva da relação processual, afigura-se cabível, defronte a rejeição do incidente, a fixação de honorários de sucumbência em favor do acionado na postulação incidental quando rejeitada, pois, em suma, citado, tivera que se defender, experimentando os ônus de ter sido acionado, atraindo, pois, a incidência da cominação sucumbencial como inerente ao exercício do direito subjetivo de ação em face de quem ao final restara vencido no ambiente processual (CPC, arts. 85, §2o, e 133 e segs.).
IV. Dispositivo
14. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.